Tribunal: TJDFT
Processo: 0704511-15.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704511-15.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO GMAC S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO GMAC S.A. APELADO: CHRISTIANO TEIXEIRA CAVALCANTE LOPES D E S P A C H O O presente apelo foi incluído na pauta da 2a. sessão virtual de 2021, com data de abertura designada para a data 27/01/2021, conforme certidão de ID 21839378. Ciente das custas recolhidas no ID 22073690. Aguarde-se o julgamento do recurso. Brasília, 10 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator